Tribunal: TJDFT
Processo: 0701448-72.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701448-72.2022.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORGE HENRIQUE DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de apelação cível interposta por JORGE HENRIQUE DE OLIVEIRA contra a r. sentença exarada sob o ID 39535004, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial da ação de conhecimento proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, objetivando obstar a realização de demolição de edificação erigida no imóvel localizado no Lote 14 da Chácara n. 32, Lote “B”, Colônia Agrícola Veredão – Arniqueira - Brasília/DF. Na petição recursal, o apelante afirma haver deixado de promover o recolhimento do preparo por ser beneficiário da gratuidade de justiça. No entanto, da análise do processo, constata-se que não houve sequer requerimento de concessão de gratuidade de justiça por parte do ora apelante. Ademais, é preciso assinalar que o apelante promoveu o recolhimento das custas iniciais (ID’s 39552155 e 39552156), e, também, do preparo do agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu seu pedido de concessão de tutela de urgência (ID’s 33058932 e 33058933 do AGI n. 0706054-03.2022.8.07.0000), incorrendo em conduta contraditória em relação à eventual pretensão de concessão de gratuidade judiciária. Por conseguinte, o apelante não se encontra dispensado do recolhimento do preparo do recurso. Nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que [O] recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, determino a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.